Tribunal: TJPA
Processo: 0002457-86.2006.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002457-86.2006.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J C ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida pelo Estado do Pará contra a empresa
J. C. Alimentos LTDA
.

Com efeito, dispõe o art. 40, §4º, da Lei n.º 6.830/80 que, decorrido o prazo de um ano de suspensão do processo por ausência de localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, ao fim do qual poderá o magistrado decretar, de ofício, a prescrição intercorrente, ouvidas previamente as partes.

In casu, conforme assinalado na decisão recorrida, após frustradas tentativas de citação e diligências sem êxito promovidas pelo oficial de justiça, os autos permaneceram paralisados por tempo considerável, sem que se constatem medidas diligentes e eficazes por parte da exequente no sentido de impulsionar o processo.

Embora o agravante sustente que houve diversas petições e requerimentos administrativos com vistas ao prosseguimento do feito, cumpre salientar que, nos termos do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a simples apresentação de petições inócuas ou reiteradas, desacompanhadas de resultado prático, não é suficiente para elidir a prescrição intercorrente. Tal exegese encontra respaldo no próprio Tema 106 da jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1 . O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ . 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa da inércia do credor. 4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ . 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2094828 SP 2023/0316420-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023)

No entanto, esse entendimento pressupõe demonstração cabal de que a paralisação processual decorreu exclusivamente de entraves imputáveis à máquina judiciária, o que não se verifica nos presentes autos. Isso porque, além da ausência de providências efetivas para localização da parte devedora,
a Fazenda Pública quedou-se inerte durante lapsos temporais relevantes, conforme se observa da própria cronologia processual transcrita no recurso.

Acresce-se que o STJ tem reiterado que o mero ajuizamento da execução fiscal ou a propositura de pedidos genéricos não suspende ou interrompe, por si só, o curso do prazo prescricional, sendo imprescindível que o ato processual seja eficaz, isto é, dotado de aptidão concreta para satisfazer o crédito tributário.

A alegação de ausência de intimação específica da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente também não procede, haja vista que, conforme preceitua o §4º do art. 40 da LEF, essa intimação é exigida apenas como condição prévia ao reconhecimento da prescrição, mas não como requisito de sua fluência, a qual opera de forma automática após o decurso do prazo de um ano da suspensão do feito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2 . A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento. 4 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

Dessa forma, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática proferida, a qual se encontra em total consonância com os ditames legais e jurisprudência pacificada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal nos moldes do art. 487, II, do CPC.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno

em

apelação cível

interposto pelo
Estado do Pará
, contra decisão monocrática (Id n° 15038128) que se reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa
J. C. Alimentos LTDA
, determinando-se, por conseguinte, a extinção do feito executivo, com fundamento no art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF), combinado com o art. 487, II, do CPC.

Na decisão monocrática agravada, este Relator concluiu, em suma, que à luz dos documentos constantes dos autos, houve paralisação processual por lapso temporal superior ao legalmente tolerado, sem justificativa plausível e sem adoção de medidas eficazes pela parte exequente para o regular prosseguimento do feito, situação que caracterizaria a inércia processual e, por conseguinte, atrairia a incidência da prescrição intercorrente.

O Agravante em suas razões recursais sustenta que a decisão merece reforma por não considerar as sucessivas petições protocoladas pela Fazenda Pública com o intuito de viabilizar a citação da executada e que eventual demora na tramitação do feito decorre exclusivamente de falha do aparelho judiciário, não se podendo imputar desídia à exequente, conforme entendimento do STJ (Tema 179 e Súmula 106).

Alega ainda que o prazo prescricional não fluiu de forma contínua e ininterrupta, sendo interrompido pelas diversas manifestações processuais apresentadas e que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe intimação prévia da Fazenda Pública, circunstância que não teria sido observada nos autos.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e afastamento da prescrição intercorrente (Id. nº 15550423).

Em certidão, consta que a empresa
J. C. Alimentos LTDA
deixou transcorrer o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id. nº 21528963).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida pelo Estado do Pará contra a empresa
J. C. Alimentos LTDA
.

Com efeito, dispõe o art. 40, §4º, da Lei n.º 6.830/80 que, decorrido o prazo de um ano de suspensão do processo por ausência de localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, ao fim do qual poderá o magistrado decretar, de ofício, a prescrição intercorrente, ouvidas previamente as partes.

In casu, conforme assinalado na decisão recorrida, após frustradas tentativas de citação e diligências sem êxito promovidas pelo oficial de justiça, os autos permaneceram paralisados por tempo considerável, sem que se constatem medidas diligentes e eficazes por parte da exequente no sentido de impulsionar o processo.

Embora o agravante sustente que houve diversas petições e requerimentos administrativos com vistas ao prosseguimento do feito, cumpre salientar que, nos termos do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a simples apresentação de petições inócuas ou reiteradas, desacompanhadas de resultado prático, não é suficiente para elidir a prescrição intercorrente. Tal exegese encontra respaldo no próprio Tema 106 da jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1 . O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ . 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa da inércia do credor. 4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ . 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2094828 SP 2023/0316420-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023)

No entanto, esse entendimento pressupõe demonstração cabal de que a paralisação processual decorreu exclusivamente de entraves imputáveis à máquina judiciária, o que não se verifica nos presentes autos. Isso porque, além da ausência de providências efetivas para localização da parte devedora,
a Fazenda Pública quedou-se inerte durante lapsos temporais relevantes, conforme se observa da própria cronologia processual transcrita no recurso.

Acresce-se que o STJ tem reiterado que o mero ajuizamento da execução fiscal ou a propositura de pedidos genéricos não suspende ou interrompe, por si só, o curso do prazo prescricional, sendo imprescindível que o ato processual seja eficaz, isto é, dotado de aptidão concreta para satisfazer o crédito tributário.

A alegação de ausência de intimação específica da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente também não procede, haja vista que, conforme preceitua o §4º do art. 40 da LEF, essa intimação é exigida apenas como condição prévia ao reconhecimento da prescrição, mas não como requisito de sua fluência, a qual opera de forma automática após o decurso do prazo de um ano da suspensão do feito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2 . A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento. 4 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

Dessa forma, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática proferida, a qual se encontra em total consonância com os ditames legais e jurisprudência pacificada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal nos moldes do art. 487, II, do CPC.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025